Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-65.2002.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002566-65.2002.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO DE ANDRADE NETO - CPF: 851.500.881-53 (APELADO), ALTAMIRO MARINHO DA SILVA - CPF: 707.630.541-00 (APELADO), ALTAMIRO MARINHO DA SILVA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Banco Bradesco S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença de extinção do processo por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

A parte Embargante defende que o acórdão foi omisso, porque não teria sido apreciada a sua fundamentação de que a determinação da intimação pessoal da parte Autora, decorreu de expediente de ato ordinatório e sem advertência de extinção, ao passo que deveria ser decorrente de despacho do magistrado, o que afronta o disposto no art. 93, XIV da CF e art. 203, § 4º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Banco Bradesco S.A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença extinção do processo por abandono, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

O acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Uma vez efetivada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).

O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão foi omissa porque não se manifestou sobre a tese de que a determinação da intimação pessoal da parte Autora, decorreu de expediente de ato ordinatório e sem advertência de extinção, ao passo que deveria ser decorrente de despacho do magistrado, o que afronta o disposto no art. 93, XIV da CF e art. 203, § 4º do CPC.

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois não é exigência que despachos ordinatórios sejam oriundos somente pelo juiz, até porque, atendendo ao princípio da celeridade da prestação jurisdicional, deve o servidor encarregado realizá-lo, de modo que não há falar em nulidade.

Nesse sentido o entendimento desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INTIMAÇÃO FEITA PELO GESTOR JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRESCRIÇÃO DOS ARTS. 304, § 4ª, 188 E 277 DO CPC – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – PRECLUSÃO TEMPORAL OCORRIDA – ART. 223 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONTRÁRIO - § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA – VIOLAÇÃO DO ARTS. 80, INCISOS I, III, VII E 81 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido. (1) –
Não é exigência que despachos ordinatórios sejam feitos pelo juiz. No impulso regular, pode o deve, a bem da celeridade da prestação jurisdicional, o servidor encarregado fazê-lo, não havendo qualquer nulidade a ponto de macular a sentença.
‘Os atos meramente ordinatórios, como juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários’. (§ 4º, artigo 204, do CPC). E, mesmo se não houvesse prescrição legal, vige no ordenamento processual o princípio de instrumentalidade de formas e aproveitamentos dos atos que, mesmo feitos desconforme com o prescrito, não causam prejuízos às partes (princípio ‘pas de nullité sans grief’)’. (2) – Se a intimação é válida, não há como anular o processo, sobretudo quando a parte concorda com o aspecto substancial da perícia e discorda tão somente da forma de intimação, égide da preclusão temporal. A intimação via DJE é valida na pessoa do advogado, dispensável para ato processual a intimação pessoal da parte. (3) – Estando demonstrado que a parte ingressa com pedido ignorando o que o CPC expressamente registra, com tese juridicamente insustentável, aliado ao fato de que, com tais atos, procrastinou o andamento do feito, ingressou com recurso incabível, presentes está a figura do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ e, de conseqüência, deve contra o mesmo impor a penalidade pecuniária que reverterá em favor da parte lesada pelos tais atos praticados. (4) – Conhecendo e desprovendo o recurso, pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença, os honorários arbitrados na sentença devem sofrer majoração. (TJ-MT - EMBDECCV: 00002959720108110036 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)

Ademais, conforme constou no acórdão, a parte Exequente foi
intimada duas vezes, por meio de carta com aviso de recebimento (AR)
em 25/05/2023 (Id. 205175175) e 21/06/2023 (Id. 205175177 - Pág. 1), sem que a parte Embargante tenha se manifestado.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Não obstante as alegações do Recorrente, entende-se que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões, REJEITA-SE os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024